Tribunal: TJSP
Processo: 2270327-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270327-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante HELIO
MARCASSI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SECRETÁRIO DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270327-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30778
2
VOTO No: 30.778
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2270327-54.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
AGRAVANTE: HELIO MARCASSI
AGRAVADO: DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE JUNDIAÍ
Mandado de segurança. Indeferimento de liminar.
Inexistência de irregularidade no despacho agravado.
Convicção do Magistrado que não cede passo ao
interesse da parte. Inoportunidade de reforma em
Segundo Grau de Jurisdição. Agravo desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que indeferiu pedido
de liminar em mandado de segurança, interposto sob fundamento de que o artigo 34
da LC no 444/85 continua vigente e garantindo a possibilidade do docente poder
optar, no momento da inscrição para o processo de atribuição de aulas, pela
redução, manutenção ou ampliação da sua Jornada de Trabalho.
Recurso bem processado. Sem vista ao Ministério Público em
face do Ato de Racionalização no 313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício
no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
O agravante, Professor de educação Básica II, impetrou
mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o DIRIGENTE REGIONAL
DE ENSINO DE JUNDIAÍ em busca da imediata retificação da inscrição no
processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2021, de modo a garantir a sua
opção pela Jornada Reduzida de Trabalho Docente porque a LC 1207/13 não
revogou as disposições contidas no artigo 34 da LC 444/85 e, a Resolução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270327-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30778
3
Portarias expedidas administrativamente também não possuem o condão de revogar
tais dispositivos.
Ao apreciar o pedido, o D. Juiz de Direito decidiu: De rigor o
indeferimento da medida liminar, pois não presentes os seus requisitos legais, que,
aliás, são cumulativos, insuficiente apenas o perigo na demora. Com efeito, do que
dos autos consta e observando o princípio da presunção de regularidade e correção
dos atos administrativos, aqui não elidida de plano, não se vislumbra situação
concreta de ilegalidade manifesta ou de violação patente a direito líquido e certo da
parte impetrante, no momento, que justifique a concessão de medida liminar, sem
prejuízo de melhor análise da questão de fundo depois do regular contraditório, não
se olvidando descaber dilação probatória em ação mandamental. (...) Por fim, em
complementação, cabe observar que a concessão da medida liminar tal qual
requerida poderia implicar em esgotamento do objeto da lide no plano concreto,
dando azo a situação materialmente irreversível ou de difícil reversão, em desfavor
do ente público e antes do regular e prévio contraditório, o que deve ser evitado.
Ante o exposto, indefiro a medida liminar (págs. 38/39), contra o que vem a
insurgência recursal.
Respeitado o esforço recursal, não me convenço do desacerto
da r. decisão recorrida.
Dispõe o artigo 45, § 4o da Lei Complementar no 444/85:
Art. 45 - Para fins de atribuição de classes ou aulas, os docentes
do mesmo campo de atuação das classes ou das aulas a serem
atribuídas serão classificados, observada a seguinte ordem de
preferência:
(...)
§ 4o - A Secretaria de Estado da Educação expedirá normas
complementares necessárias ao cumprimento deste artigo,
estabelecendo, inclusive, as ponderações quanto ao tempo de
serviço e valores dos títulos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270327-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30778
4
O artigo 21 da Resolução SE 72/20, estabelece:
Artigo 21 - É vedada a redução de jornada de trabalho, sempre
que existirem aulas livres da disciplina do respectivo cargo,
disponíveis para constituição na unidade escolar de classificação
ou na Diretoria de Ensino, neste caso, observada a
compatibilidade de horários e de distância entre as escolas.
§ 1 o - Poderá ocorrer redução da jornada em que o docente esteja
incluído, exceto a redução para a Jornada Reduzida de Trabalho
Docente, nas seguintes situações:
1 - de diminuição do número de turmas/classes na unidade escolar
em relação ao ano letivo anterior;
2 - de alteração do quadro docente, em decorrência de
transferência de titulares de cargo oriundos de escola, que tenha
aderido ao Programa Ensino Integral;
3 - de alteração do quadro docente, em decorrência de extinção ou
de municipalização de unidade escolar.
4 - de provimento de cargo nas classes do Quadro do Magistério
desta Secretaria, em regime de acumulação de cargos/funções.
5 - em qualquer caso de acumulação ou em situações que se
justifique a medida, a critério do superior imediato, com consulta,
se necessário, à Comissão Regional (destaquei).
E o artigo 14 da Lei Complementar no 1.207/13 preceitua:
Artigo 14 - O ingresso de docentes dar-se-á sempre em Jornada
Inicial de Trabalho Docente, caracterizando-se a vaga quando
existirem aulas disponíveis da disciplina do cargo de ingresso em
quantidade correspondente à carga horária dessa jornada.
§ 1o - Em caso de número de aulas disponíveis da disciplina do
cargo que não possibilite a constituição da Jornada Inicial de
Trabalho Docente, a vaga para ingresso poderá ser caracterizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270327-54.2020.8.26.0000 -Voto no 30778
5
em Jornada Reduzida de Trabalho Docente, a critério da
Administração. (destaquei)
Não se entrevê, pois, o alegado desbordo na recusa da
inscrição para desempenho em jornada reduzida (pág. 36), a afastar o fumus boni
juris neste passo procedimental.
Demais disso, os atos administrativos têm presunção de
legitimidade e legalidade, que não pode ser afastada de plano, tal como pretendeu o
agravante.
Observo, mais, que os fundamentos propostos no agravo
formam matéria impassível de apreciação na estreita via deste recurso, sob pena de se
adentrar o mérito da questão e a impossibilitar a análise do quanto se busca, em
evidente supressão de instância.
Realço, ainda, a celeridade da ação mandamental e eficácia
imediata de eventual concessão da ordem, a mostrar ser desnecessário ir além neste
julgamento.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator